Tribunal: STF
Processo: HC 101824
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DE 
   MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 
   WRIT MANEJADO NAQUELA CORTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AS QUESTÕES 
   SUSCITADAS NO HABEAS CORPUS NÃO FORAM ANALISADAS NOS RECURSOS 
   INTERPOSTOS NO STJ. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES. 
I - Embora o 
   Ministro Relator do HC 153.557/AM tenha afirmado que aquele writ se 
   voltava contra ato daquela Corte Superior, em virtude de a questão 
   sob exame já ter sido tema de recurso apreciado pelo STJ, na verdade,
   não é o que se verifica dos autos.
II - As decisões proferidas no 
   âmbito do STJ, no agravo de instrumento e nos sucessivos agravos 
   regimentais, restringiram-se à análise dos requisitos de 
   admissibilidade do recurso especial correspondente, sem entrar no 
   mérito das questões relativas à dosimetria da pena.
III - As razões 
   suscitadas no habeas corpus, por sua vez, imputam o constrangimento 
   ilegal ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, impugnando o 
   mérito do acórdão da apelação criminal quanto à fixação da pena 
   imposta ao paciente.
IV - Não há falar, na espécie, de 
   incompetência do STJ para processar e julgar o habeas corpus 
   manejado naquela Corte, sob pena de negativa da prestação 
   jurisdicional.
V - Ordem concedida para determinar que o Superior 
   Tribunal de Justiça conheça e aprecie o mérito do HC 153.557/AM, 
   ficando sobrestado a execução da sentença até o julgamento deste.